Tribunal: STF
Processo: RHC 241134
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 850.481/RJ, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PERMISSIVOS LEGAIS E REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.



    Agravo regimental improvido na parte conhecida (doc. 45).  



    A defesa sustenta, em síntese, que:  



    11. A violação latente e evidente da norma processual penal torna inadmissível que a decisão seja interpretada como contemporânea!



    12. O fato criminoso imputado ao paciente é datado de dezembro de 2020, mas a prisão preventiva somente em 25 de agosto de 2022 (25/08/2022).



    13. Contemporânea? Não!



    14. A contemporaneidade em prisões preventivas exige que a fundamentação para tais medidas deve ser baseada em riscos atuais e iminentes associados à liberdade do acusado.



    15. Esse princípio exige que as circunstâncias que justificam a restrição da liberdade do indivíduo estejam diretamente relacionadas com o momento presente, refletindo um perigo concreto e atual à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.



    16. Portanto, a decretação da prisão preventiva não pode ser justificada por fatos que, embora possam ter sido graves, ocorreram em um passado distante e não mais representam uma ameaça iminente que justifique tal medida extrema (doc. 52, p. 5).  



    Ao final, requer:  



    [...] seja o presente recurso conhecido e provido para que seja a ordem de ‘habeas corpus’ seja concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente, ora recorrente, por ausência de contemporaneidade entres os fatos ensejadores da prisão preventiva e o momento em que fora decretada.



    37. Por fim, cabe lembrar que, cabíveis a aplicação de cautelares, menos gravosas, em substituição à prisão preventiva, medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, I, III, IV, e IX c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP, menos gravosas e suficientemente adequadas à situação do ora recorrente (doc. 52, p. 8).  



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões (doc. 70).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo improvimento do recurso ordinário (doc. 77).



     



    É o relatório. Decido.  



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, o Ministro-Relator do STJ destacou os seguintes fundamentos para manter a custódia cautelar do recorrente, os quais foram mantidos em agravo regimental julgado pela Sexta Turma daquele Tribunal:  



     Quanto aos fundamentos da custódia, por ocasião do julgamento do HC n. 831.075/RJ, em 22/8/2023, impetrado em favor do ora paciente, entendi que a prisão cautelar foi decretada e mantida com motivação idônea, considerando-se as circunstâncias concretas dos fatos delituosos, reveladoras, pelo modus operandi e a gravidade concreta dos delitos, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Essa decisão transitou em julgado.



     Além disso, de acordo com os informes encaminhados pelo Magistrado singular, o paciente continua foragido (fl. 534).



    Já em relação à tese de ausência de contemporaneidade, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 26/27 - grifo nosso):



    [...]



    2. Indefiro a reconsideração da decisão de fls. 2312 e mantenho o decreto prisional do acusado RAFAEL ARAÚJO BATISTA. Além de não trazer qualquer fato novo que possa alterar as circunstâncias da decisão anterior, o mesmo argumento já foi ventilado diversas vezes pela defesa técnica (não localização de único documento nos autos) e não foi capaz de refutar os indícios de materialidade e autoria trazidos pelo Ministério Público e pela investigação preliminar.



    A contemporaneidade não é questão objetiva que possa se afirmar que há quando o fato é de 2022 e não há quando o fato é de 2021, mas exige análise cuidadosa dos demais elementos de prova que demonstrem a cessação da atividade criminosa.



    A decisão de fls. 1412 não se fundou exclusivamente no apontado documento de index 192. Pelo contrário, compulsando a r. decisão verifica-se que o julgador adentrou profundamente nos pressupostos da prisão preventiva, tendo inclusive destacado a conduta de cada um dos acusados conforme apontado nas investigações preliminares.



    Permanecem portanto, hígidos os pressupostos e requisitos da cautelar prisional não havendo qualquer fato novo posterior que fundamente a reconsideração das decisões de fls. 1.412 e 2.312.



    Com efeito, pelos percucientes fundamentos, adoto como razão de decidir o parecer do Ministério Público Federal sobre o tema, in verbis (fls. 542/543 - grifo nosso):



    [...]



    No presente caso, não vislumbro flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    10. É cediço que por força do postulado constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar são medidas excepcionais, somente justificando-se sua decretação e/ou manutenção quando o decreto constritivo encontrar-se fundamentado em elementos concretos.



    11. Com relação à contemporaneidade, esse Tribunal da Cidadania já pronunciou que a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (STJ, HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/02/2019, Dje 15/03/2019).



    12. Ainda em relação ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido duas excepcionalidades que justificam a mitigação do princípio da contemporaneidade da prisão preventiva, conforme se extrai do voto do Ministro Rogerio Schietti, nos autos do HC n. 496.533/DF:



    A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em princípio, a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática. Sem embargo, seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.



    A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim (HC n. 495.894/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/6/2019).



    13. Assim, não há falar em violação ao princípio da contemporaneidade no presente caso.



    14. Ademais, a decretação da prisão preventiva deve ser mantida, pois trata-se de decisão concretamente fundamentada exarada pela autoridade judiciária competente, não havendo que se cogitar de qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    Por fim, como dito na decisão liminar, a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, como na espécie. Nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021 (doc. 31 — grifos meus e no original).  



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal - STF, a qual compreende que a circunstância de o paciente permanecer foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva.



    Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes casos decididos em situações semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO IMPROVIDO. [...] II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de que, ‘embora a prisão temporária tenha sido decretada em 11/01/2023, com posterior conversão em prisão preventiva, em 16/02/2023, até a presente data o paciente permanece foragido’, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Julgados no mesmo sentido. III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental improvido (HC 234.411 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 232.626 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/10/2023).



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. 1. A fuga do distrito da culpa e o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes. 2. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado (HC 154.922/RJ, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/4/2019).



    Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar.



    1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa.



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido.



    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida (HC 160.128/SP, redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/6/2019).



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido (HC 159.583 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/10/2018).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010.



    […]



    6. Ordem denegada (HC 104.934/MT, redator do acórdão o Min. Luiz Fux, DJe 6/12/2011).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal - CPP, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal.



    No mais, “[a] contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (RHC 208.129 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).



    No mesmo sentido, destaco:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 220.244 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/10/2022).



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processo Penal. Investigação por meio da qual se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão Preventiva determinada para interromper atuação do grupo. Fundamento idôneo. Crimes permanentes. Contemporaneidade verificada. Alegada ausência de vinculação da paciente com o grupo e os fatos delitivos. Exame de fatos e provas. Inviável por meio de habeas corpus. Agravo não provido.



    1. Segundo precedentes do STF, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    2. Havendo “elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela” (HC nº 160.225/RJ, Segunda Turma, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 6/8/20).



    3. A análise da alegada ausência de vinculação da paciente com os fatos investigados demanda necessariamente o exame de fatos e provas, inviável na via processual do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido (HC 205.834 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA NECESSIDADE DESCONSTITUIR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes.



    3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes.



    4. Os requisitos para a imposição da medida cautelar devem ser analisados à luz dos fatos apurados na ação penal originária que corresponde ao presente writ, de modo que a existência de execução penal em curso relativa a fato distinto não é fundamento idôneo para afastar a prisão preventiva. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido (HC 221.163 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/3/2023).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Organização criminosa voltada ao furto mediante fraude eletrônica. 3. Paciente acusado de ser um dos líderes da organização, o que indica sua maior periculosidade. 4. A extensão da prisão preventiva não prejudica o requisito da contemporaneidade com os fatos, se persistem as razões que levaram a sua decretação. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (HC 200.489 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/3/2022).



    Não é adequado, portanto, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, como pretende a defesa técnica.



    Posto isso, nego provimento a este recuso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de maio de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator